Tribunal: STF
Processo: RE 1391296
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS TÊM AUTONOMIA FUNCIONAL PARA EXERCER SUAS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS. REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES A ÓRGÃOS PÚBLICOS: DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.